Tribunal: STF
Processo: ADI 7531
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE, LICENÇA-PATERNIDADE E LICENÇA-ADOTANTE NO SERVIÇO PÚBLICO E MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República contra dispositivos de leis do Estado do Pará que tratam da licença-maternidade, licença-paternidade e licença-adotante no âmbito do serviço público estadual e militar.



    2. Pretensão de uniformizar as licenças parentais, assegurando prazos mínimos de 180 dias para licença-maternidade e licença-adotante, e de 20 dias para licença-paternidade, com possibilidade de compartilhamento entre cônjuges ou companheiros, independentemente do vínculo jurídico com a Administração Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões principais em discussão:



    (i) saber se a legislação estadual promoveu discriminação entre servidores efetivos, comissionados e temporários quanto ao usufruto das licenças parentais;



    (ii) saber se a diferenciação na concessão da licença-adotante em razão da idade da criança adotada é constitucional;



    (iii) equiparar os prazos da licença-paternidade com o padrão federal;



    (iv) verificar a possibilidade de compartilhamento do período da licença entre os cônjuges.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    (i) A jurisprudência do STF estabelece que não pode haver discriminação entre mães biológicas e adotantes, uma vez que a licença-maternidade não visa apenas atender à necessidade biológica de recuperação da mulher após o processo de gestação e parto, mas também privilegiar outros valores importantes, tais como o convívio da criança com os pais, o desenvolvimento do vínculo afetivo e a adaptação da criança ao núcleo familiar. 



    (ii) O STF também reconhece a inconstitucionalidade de tratamento diferenciado na concessão da licença-maternidade a depender do vínculo jurídico existente (efetivo ou temporário) ou da idade da criança adotada.



    (iii) O direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença-maternidade aos genitores monoparentais, sejam eles estatutários, militares ou temporários.



    (iv) O Supremo firmou entendimento no sentido da ausência de disposição constitucional a respeito do livre compartilhamento da licença parental entre o casal, remetendo a matéria à deliberação do Legislativo. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado procedente em parte para (i) declarar inconstitucional a expressão “de criança de até oito meses de idade” constante do inciso XII do art. 31 da Constituição do Estado; (ii) declarar inconstitucional o art. 90 da Lei estadual n. 5.810/1994, que reduz o tempo de licença-adotante de acordo com a idade da criança; (iii) dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 31 da Constituição do Estado do Pará, a fim de assegurar o direito à licença-gestante e à licença-adotante aos servidores civis e militares, efetivos, temporários ou comissionados; (iv) dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 31, XII, da Carta estadual e ao art. 88 da Lei n. 5.810/1994, todas do Estado do Pará, de modo a assegurar o direito à licença-maternidade e à licença-adotante aos genitores monoparentais, independentemente do tipo de vínculo firmado com a Administração Pública, ocupante de cargo efetivo ou não.